Tribunal: TJDFT
Processo: 0000732-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros meios de prova, como o laudo de exame de corpo de delito.

2. Se o crime foi cometido na presença de filho menor da vítima, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime. Utilizado como critério para o aumento da pena-base a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal, por cada circunstância judicial negativamente valorada, deve ser mantido o aumento efetuado na sentença.

3. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS e 1.675.874/MS). No caso em apreço, o valor fixado mostra-se proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.